Tribunal: TJMT
Processo: 1016503-33.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016503-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SIMONETE - CPF: 759.100.552-91 (AGRAVANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT (AGRAVADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), GESIEL GAMA FREITAS - CPF: 340.733.102-91 (AGRAVADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Demandando as alegações da agravante profunda análise probatória, o que é inviável nesta sede recursal, é de rigor o desprovimento do recurso, para efetiva dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016503-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA SIMONETE

AGRAVADO: GESIEL GAMA FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por
SIMONE PEREIRA SIMONETE
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico por ela ajuizada em face de
GESIEL GAMA FREITAS
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
1) Em relação aos argumentos registrados nos três primeiros parágrafos da decisão recorrida, ressalta-se que o Juízo de piso não analisou os fundamentos que lastrearam a ação anulatória, que em resumo, são: a) A prática de fraude do Agravado, autor da “Reclamação PréProcessual”, que forjou um acordo extrajudicial com a Agravante, em que ela estaria abdicando de todos os bens do casal. b) A Agravante não teve Advogado constituído na “Reclamação Pré-Processual” (vide cópia integral anexa). de Conciliação. d) No “Termo de Audiência e Conciliação”, o Conciliador que “conduziu” a “suposta audiência” [Id. 74943202 – cópia anexa], registrou que: “Por fim, requerem a homologação do presente acordo ...”. Aí se questiona: Como a Agravante poderia requerer a homologação de um acordo se nem tinha conhecimento da audiência, nem do acordo, nem do processo? e) A Agravante residiu com o Agravado, até o dia 21/04/2022, data em que saiu da casa, por “coação” do Agravado e do irmão do mesmo, sendo que, coagiram a Agravante na presença de seu filho menor de 12 anos, para que se retirassem da casa. f) A Agravante ficou sabendo da cavilosa ação de “divórcio” através de terceiros, após ter saído da casa em que residia com o Agravado, em 21/04/2022, sendo que a suposta “Audiência de Conciliação” havia sido realizada em 02/02/2022, ou seja, após dois meses da realização do suposto evento. Como se verifica Ínclitos Julgadores é incongruente a fundamentação do Juízo a quo, para negar a Tutela de Urgência, pois esses fatos e acontecimentos estão todos descriminados na inicial da Ação Anulatória em apreço, portanto, restou demonstrado, comprovado e fundamentado, os requisitos necessários, sendo a verossimilhança e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, portanto está plenamente comprovado os requisitos necessários para a concessão da Tutela de Urgência Antecipada requerida.”

Requer, ao final,
“
Seja o recurso recebido e processado, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, sendo-lhe ao final dado provimento e julgá-lo procedente, reformando definitivamente a decisão proferida no Id. 83622112 do processo nº 1002685-70.2022.8.11.0046, em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), em proteção ao interesse PATRIMONIAL DA AGRAVANTE, além da iminência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300, Código de Pro0cesso Civil, por ser medida de Direito que se impõe sobre o caso concreto, declarando procedente a “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada” nº 1002685- 70.2022.8.11.0046, que visa à anulação da sentença proferida na “Reclamação Pré-Processual” nº 1000246-86.2022.8.11.0046, que tramitou no CEJUSC da Comarca de Comodoro (MT), para evitar locupletamento ilícito.”

O pedido liminar foi indeferido;

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de sentença proferida na Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais nº 0004571-06.2015.8.11.0002, visto id. 141059158, que julgou parcialmente procedente o petitório, declarando ainda a perda do objeto superveniente quanto ao pedido para anular o registro da alienação fiduciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Indo direto ao ponto, do que consta nos autos, observo que o Autor ajuizou a presente ação afirmando que foi realizado financiamento de veículo de sua propriedade, a terceiro não autorizado, o que lhe gerou danos de aspecto moral. Assim, busca indenização pelos danos morais eventualmente sofridos, além da baixa do gravame.

Analisando as provas apresentadas, entendo que realmente restou configurada a falha na prestação do serviço pelo Réu, na medida em que este não foi diligente na conferência dos dados apresentados por falsário quando da contratação do financiamento do veículo de propriedade do Autor.

Assim, resta caracterizada a falha do réu na prestação de serviço, sendo caso de aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, é cristalina a responsabilidade do Demandado, já que provocou diretamente os danos causados ao Autor.

Ora, na hipótese, percebe-se a existência dos elementos caracterizadores do dever de indenizar, haja vista a existência de restrição que recaiu sobre o prontuário do veículo, bem como pelo fato de o bem estar registrado em nome de terceiro, impossibilitando o envio do documento ao Autor.

Evidente, assim, a desídia do Réu, a qual culminou com o registro de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo de propriedade do Autor, impedindo-o de dispor do bem livremente.

Diante do embaraço ao exercício pleno do direito de propriedade por parte do Autor, devem ser reconhecidos os danos morais, os quais são até mesmo presumidos.

Diante do acima referido, entendo caracterizado o dano moral sofrido pelo autor, visto que teve seu nome usado indevidamente por terceiros em uma suposta compra e venda fraudulenta.

Acerca do tema, lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO tem-se, no sentido de que se mostra desnecessária a produção de prova, quando se trata de dano moral puro:

"(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum"
. (in "Programa de Responsabilidade Civil", 5ª ed., 2004, p. 100).

Com relação ao
quantum
indenizatório, destaca-se que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Nessa linha, ponderados tais critérios objetivos, tenho como adequado o valor arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) montante que se mostra suficiente para atenuar as consequências causadas à honra do ofendido, não significando um enriquecimento sem causa, punindo o responsável e dissuadindo-o da prática de novo atentado, não se justificando também sua redução.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Custas recursais pelo Apelante. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023